Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFAL. CONVÊNIO ICMS 52/91. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RATIFICAÇÃO TÁCITA. LC 24/1975. CONVÊNIOS PRORROGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REJEIÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa relativa ao ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais com equipamentos industriais.
2. A apelante pleiteia o reconhecimento da aplicabilidade, no período de 2016 a 2017, da redução da base de cálculo prevista no Convênio ICMS 52/91, prorrogado sucessivamente por convênios posteriores, sustentando a ocorrência de ratificação tácita pelo Distrito Federal nos termos da LC 24/1975.
3. Busca a declaração de nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se o Convênio ICMS 52/91, prorrogado nacionalmente até 30/06/2017, produziu efeitos no Distrito Federal no período de 2016 a 2017 por meio de ratificação tácita prevista no art. 4o da LC 24/1975, independentemente de homologação legislativa distrital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A LC 24/1975 estabelece que os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ produzem efeitos após ratificação, admitindo, em seu art. 4o, a ratificação tácita caso o ente federado não manifeste rejeição no prazo de 15 dias após a publicação do convênio.
6. Essa norma possui abrangência nacional e assegura uniformidade e segurança jurídica na aplicação de benefícios fiscais relativos ao ICMS.
7. O Convênio ICMS 52/91, que institui redução da base de cálculo nas operações com máquinas e equipamentos industriais, foi ratificado nacionalmente pelo Ato COTEPE/ICMS 08/91 e prorrogado sucessivas vezes, incluindo a prorrogação promovida pelo Convênio ICMS 154/2015, com vigência até 30/06/2017.
8. Não há registro de que o Distrito Federal tenha editado decreto rejeitando tal prorrogação, o que atrai a incidência da ratificação tácita, conforme determina a parte final do art. 4o da LC 24/1975.
9. A exigência de homologação legislativa prevista no art. 135, § 6o, da Lei Orgânica do Distrito Federal e no art. 4o, § 3o, da Lei Distrital 1.254/1996 não pode afastar a incidência da norma complementar federal, sob pena de violação da hierarquia normativa e do pacto federativo.
10. Esta Corte já decidiu, em precedentes das 7a e 4a Turmas Cíveis, pela plena aplicação do Convênio ICMS 52/91 no Distrito Federal antes da homologação formal de 2017, reconhecendo a ratificação tácita da prorrogação.
11. A própria Administração tributária distrital aplicou, no caso concreto, a redução de base de cálculo para 48,89%, reforçando a prática administrativa compatível com a vigência do convênio no período.
12. O contribuinte pautou sua conduta em norma nacional vigente e não impugnada pelo Distrito Federal, o que atrai os princípios da segurança jurídica e da boa-fé administrativa.
13. Assim, a exigência fiscal que desconsidera o benefício tributário previsto no convênio ratificado tacitamente revela-se indevida, impondo-se a anulação da CDA e a extinção da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação conhecida e provida. Pedido procedente. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A ratificação tácita prevista no art. 4o da LC 24/1975 assegura a vigência, no Distrito Federal, do Convênio ICMS 52/91 e suas prorrogações, quando inexistente manifestação formal de rejeição no prazo legal.
2. A legislação distrital que exige homologação legislativa não prevalece sobre a norma nacional de caráter complementar no tocante à eficácia dos convênios do CONFAZ. 3. É nula a CDA fundada na desconsideração da redução da base de cálculo prevista no Convênio ICMS 52/91 vigente por ratificação tácita."
Dispositivos relevantes citados:
LC 24/1975, art. 4o; LODF, art. 135, § 6o; Lei Distrital 1.254/1996, art. 4o; Convênio ICMS 52/91; Convênio ICMS 154/2015; Ato COTEPE 08/91; Convênio ICMS 226/2023.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n° 1949509, 0703870-88.2020.8.07.0018, 7a Turma Cível; e Acórdão n° 1407144, 0706936-76.2020.8.07.0018, 4a Turma Cível.